Tribunal: TCU
Processo: 021.771/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE contra o Acórdão 1.489/2025-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Misael José de Farias e a ele negou registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE contra o Acórdão 1489/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria a Misael Jose de Farias. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao interessado.